Tribunal: CARF
Processo: 13830.000537/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.000537/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.182 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
CARLOS ALBERTO TARDIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ
ANO-
BASE
2009.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JUROS DE MORA RELACIONADOS
AOS PAGAMENTOS DOS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES
DA RECLAMATÓRIA. PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS
RECURSO REPETITIVOS.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial, isto é, devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema
808 da Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 878 (STJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência), bem como para afastar do
lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a verbas trabalhistas
reconhecidas em decisão judicial.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000537/2010-29
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000537/2010-29

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 16-61.167, proferido pela 21a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário.
A DRF de Marília/SP elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de Renda
Pessoa Física no. 2009/822812517953268 no dia 10/05/2010 de e-fls. 10/14, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do Enquadramento Legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 57.807,79, auferidos pelo titular e/ou
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000537/2010-29

dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o. a 3o. e §§, da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 3o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da
Lei no. 10.451/2002; art. 28 da Lei 10.833/2003; art. 43 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Os rendimentos referentes à ação judicial 00474-2005-098-15-00-9 movida contra
BANCO SANTANDER S/A, CNPJ 90.400.888/0001-42, totalizam R$ 358.849,91,
sendo: R$ 271.986,23- total retirado pelo autor (R$ 24.282,94, em 03/01/2008, R$
247.703,29 em 27/05/2008). R$ 86.863,68- total de Imposto de Renda recolhido
conforme Guia de Retirada expedida em 27/05/2008. Para efeito de cálculo do
rendimento sujeito ao ajuste anual, os rendimentos totais recebidos da ação devem ser
separados entre rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva e rendimentos isentos e não- tributáveis. O Imposto de Renda pago
deve ser distribuído entre rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual e rendimentos
tributáveis com tributação exclusiva na fonte, sendo o valor deste calculado pela
aplicação da tabela progressiva do mês de recebimento dos rendimentos e o restante
imputado aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual. Com base nos cálculos constantes na
fl. 1.710 do processo trabalhista constatou-se que 3,73% (R$ 13.386,29) dos rendimentos
são isentos, que 3,31% (R$ 11.882,44) dos rendimentos são de tributação exclusiva na
fonte e que 92,96% são tributáveis no ajuste anual. Foram considerados isentos os
seguintes rendimentos originais: FGTS. Foram considerados exclusivos na fonte os
rendimentos referentes ao décimo terceiro, Foram considerados tributáveis os demais
rendimentos. Total de rendimentos sujeitos à tributação normal: R$ 333.581,19 (R$
358.849,91 x 92,96%). Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual
esperados na Declaração de Ajuste Anual referente à esta ação: R$ 333.581,19. Valor
apurado de IRRF excluído o valor do décimo terceiro salário: R$ 84.144,84.

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 6.506,01, referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
O sujeito passivo não comprovou a retenção no valor de R$ 3.787,17. O valor de R$
2.718,84 refere-se ao 13o salário.
(...)
Enquadramento Legal:
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000537/2010-29

Arts. 12, inciso IV, da Lei no. 9.250/95; arts. 7o., §§ 1o. e 2o. e 87, inciso IV, § 2o. do
Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou o Contribuinte que teve sua Restituição de Imposto de Renda Pessoa
Física do ano de 2009, ano/base 2008, retida na Malha Fina da Receita Federal e que apresentou
os documentos solicitados pela RFB.
Asseverou que o motivo da retenção da Declaraçao de Imposto de Renda Pessoa
Física na Malha Fina da RFB deveu-se ao fato de que o mesmo moveu uma Reclamação
Trabalhista de no. 92.2005.5.15.0098 RT em face do Banespa S/A, hoje Santander (Brasil) S/A
no ano de 2008.
Aduziu que pelo fato do Banco Santander (Brasil) S/A não ter informado a
Receita Federal do Brasil através da GUIA de DIRF os valores parciais levantados pelo mesmo
no ano de 2008, ocasionou a retenção de sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física na
Malha Fina da RFB.
Sustentou que os juros de mora possuem natureza jurídica indenizatória, não
sendo tributáveis para efeito de Imposto de Renda.
Pontuou que caso prevaleça o lançamento de ofício estar-se-á provocando sobre o
mesmo uma exação fiscal extremamente excessiva, além de obrigar o mesmo a pagar imposto de
renda indevido.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação;,que seja corrigida a notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física e que seja excluído da base de cálculo do Imposto
de Renda os valores que por equívoco foram lançados incorretamente.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 10/296).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SPO No. 16-61.167

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte e-fls. 303/315.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 89/127):
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000537/2010-29

“Ilustríssimos Senhores Julgadores da 21a Turma da DRJ/SPO- Integrantes do CARF-
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ)- Unidade de Julgamento Originária de Marília- SP.
Processo no 13830.000537/2010-29
Interessado: CARLOS ALBERTO TARDIM
CPF: 038.404.328-39
Acórdão: 16-61.167- 21a Turma da DRJ/SPO
CARLOS ALBERTO TARDIM, já devidamente qualificado nos autos do Processo acima
referenciado (Impugnação Pessoa Física), não se conformando com a r. decisão proferida
pela Egrégia 21a Turma da DRJ/SPO do CARF- Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais; vem, respeitosamente à presença de V. Sas, no prazo legal, com amparo no que
dispõem a Legislação aplicável à matéria objeto de Recursos, interpor o presente Recurso
em face da r. Decisão proferida, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.
1- Preliminarmente
Ressalvado o imenso respeito à V. Sas, integrantes desse Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais- CARF, julgadores de elevado conhecimento técnico- jurídico da RFB-
Receita Federal do Brasil, aliás, Órgão Federal, que possui um dos quadros funcionais de
mais alto nível técnico no Brasil; o certo é que no presente caso, não feita a proverbial
justiça que o presente caso requer, pois a r. Decisão proferida às (fls. 01/13- anexas) por
V.Sas, está totalmente contrária ao entendimento jurisprudencial do STJ- Superior
Tribunal de Justiça, para casos análogos ao do Recurso ora interposto do Contribuinte,
conforme se verá a seguir.
(...)
6- DO PEDIDO DE REFORMA da r. Decisão proferida às (fls. 01/13) (cópia anexa):
DD Julgadores do CARF- Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da RFB, à vista
do exposto acima, demonstrado que incidiu IRRF sobre o Montante Total recebido
acumuladamente pelo contribuinte, o que gerou uma EXAÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA,
e de acordo com o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO DO STJ-
Superior Tribunal de Justiça e do STF- Supremo Tribunal Federal e pelo fato de que a
incidência do IRRF deveria ter sido efetuada MÊS a MÊS, e também, que não poderia ter
havido retenção de IRRF sobre os JUROS MORATÓRIOS, o contribuinte.
REQUER a V.Sas, para que seja acolhido e provido o presente RECURSO
ADMINISTRATIVO, para o fim específico de:
6.1- Ser corrigido e devolvido o VALOR lançado e recolhido a maior pela RFB de IRRF,
APURANDO-O MÊS a MÊS, de acordo com os Princípios da Equidade e da Capacidade
Contributiva.
6.2. Ser corrigido e devolvido o VALOR lançado e recolhido a maior pela RFB do IRRF
que incidiu sobre a base de cálculo dos JUROS DE MORA, por estes possuírem
NATUREZA JURÍDICA INDENIZATÓRIA não sendo tributáveis, conforme
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO do STF- Supremo Tribunal
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000537/2010-29

Federal e do STJ- Superior Tribunal de Justiça; de acordo com os Princípios da Equidade
e da Capacidade Contributiva.
6.3. Que independente dos dois pedidos acima, também seja revisto o cálculo elaborado
por V. Sas, no quadro de (fls. 12), de acordo com o exposto e explicado no item no 5
acima; pois só assim V.Sas estarão promovendo a JUSTIÇA que presente caso requer.
6.4. Que independente dos pedidos acima, seja liberada ao Contribuinte a parte
incontroversa já reconhecida pela RFB, através da r. Decisão proferida pelos DD
Julgadores do CARF (fls. 01/13- anexa), ressalvando-se que o Contribuinte não concorda
com ela, de acordo com o exposto neste RECURSO ADMINISTRATIVO.
São os Termos em que,
Pede e aguarda deferimento.
De Garça- SP,
Para Marília- SP, 05 de Outubro de 2014.

CARLOS ALBERTO TARDIM”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
O litígio recai sobre regime a ser utilizado no cálculo do imposto sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.

Matérias em Julgamento

Rendimentos Recebidos Acumuladamente- Aplicação do Cálculo do Artigo
12- A da Lei no 7.713/1988.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000537/2010-29

Insta esclarecer, que com relação à questão sobre a potencial ilegalidade da
tributação integral dos valores de rendimentos recebidos de forma acumulada quando do efetivo
recebimento, cabe destacar que no ano calendário de recebimento de rendimentos pela
recorrente, vigia o artigo 12 da Lei no. 7.713, de 1988, que possuía a seguinte redação:
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês de recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização”.
Todavia, a Lei no. 12.350, de 2010 introduziu o art. 12- A da Lei no. 7.713, de
1988, que definiu como regra, a tributação exclusiva na fonte para os rendimentos recebidos
acumuladamente, quando decorrentes de rendimentos de trabalho, aposentadoria, pensão, reserva
remunerado ou reforma, pagos pelas entidades públicas de previdência social.
“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído pela Lei 12,350, de
2010)”.
Não há dúvida sobre a aplicação do art. 12-A da Lei no. 7.713/88 para os
exercícios posteriores a 2010, no entanto, poderia haver dúvida sobre a aplicação do referido
artigo para os exercícios anteriores a 2010, tal qual o caso em tela em que os rendimentos
recebidos acumuladamente de períodos até o ano- calendário 2009 foi objeto do Acórdão CSRF
9202-003.695, julgado em 27/01/2016, o qual recebeu a seguinte ementa:
“IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B
do CPC no âmbito do RF 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência)”.
Vale destacar que decidiu o STJ no Resp no. 1.118.429 sob rito do artigo 543-C do
CPC que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos:
“RESP 1.118.429
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PARCELAS
ATRASADAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000537/2010-29

1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global
pago extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543- C do
CPC e art. 8o da Resolução STJ 8/2008”.
Cabe destacar que o STF no RE 614.406 sob o rito do artigo 543- B do CPC que a
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos:
“RE 614.406
IMPOSTO DE RENDA- PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Desta feita, a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no.
614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática de repercussão geral,
deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, uma vez que a mesma afastou o regime de caixa e acolheu o
regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidas.
Assim, torna-se oportuno a transcrição do artigo 99, aprovado pela Portaria MF
no. 1.634, de 21/12/2023, que preconiza que o entendimento do STF e STJ deverão ser
reproduzidos por essa Turma, senão vejamos:
“Art. 99
As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidos pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF”.
Dessa forma, voto no sentido de que o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente seja calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte.
O pedido de restituição de retenção indevida, será verificado pela unidade da
RFB, no momento do cálculo do montante devido utilizando o regime de competência.

Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000537/2010-29

Dos Juros de Mora

O Recorrente alegou que “o STF- Supremo Tribunal Federal já se posicionou a
respeito dos dois assuntos, no sentido de que os RRA- Rendimentos Recebidos Acumuladamente
devem ser calculados mês a mês, bem como os juros de mora indenizados em Reclamação
Trabalhista não devem ser tributados”.
Pois bem.
O Contribuinte afirmou que os juros de mora sobre as verbas recebidas em razão
da reclamatória trabalhista tem natureza indenizatória.
Cabe destacar, que em decisão final do Tema no. 808, RE 855.091 que versou
sobre a Incidência de Imposto de Renda sobre Juros de Mora recebidos por Pessoa Física, de
Repercussão Geral do STF, foi firmada a tese segundo a qual:
“Não incide imposto de renda, sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo imposto de renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a tese
segundo a qual:
“Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial”.
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergente, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária, poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Reclamação Trabalhista.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora sobre as
verbas de reclamatória trabalhista e a sua natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acresce-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000537/2010-29

Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao
empregado gera danos emergentes, considerando que seria com o rendimento do seus salário que
o mesmo organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo tipo de
intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei no. 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei no. 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
Neste diapasão o entendimento jurisprudencial da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AUTUAÇÃO PELO
REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice no recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e Tema
Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga.
(Acórdão no. 9202-010.707, CSRF/ 2a Turma, Sessão 26/04/23, Relator: Marcelo
Milton da Silva Risso)”.
Isto posto, voto por afastar do lançamento a parcela que se refira aos juros de
mora legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.

Dispositivo
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000537/2010-29

Isto posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência), bem como para afastar do lançamento a parcela que se refira aos
juros de mora legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 401
DF CARF MF
Original